Tribunal: TJMT
Processo: 1034560-49.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034560-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZELMI PAZ DE QUEIROZ - CPF: 208.806.501-68 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME - CNPJ: 24.264.664/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (APELADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1034560-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ZELMI PAZ DE QUEIROZ, JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

Número do Protocolo:

1034560-49.2017.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSOS DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO – REVOGAÇÃO – INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONVENÇÃO – PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO BEM – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se o magistrado, ao analisar o acervo probatório, concluir pela desnecessidade de produzir as provas indicadas pelas partes, em especial quando a matéria debatida é unicamente de direito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A permissão de uso de bem público é ato negocial, unilateral e precário, sendo revogável a qualquer tempo, sem possibilidade de reparação pecuniária ou retenção por benfeitoria.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1034560-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ZELMI PAZ DE QUEIROZ, JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZELMI PAZ DE QUEIROZ e JOSÉ SÉRGIO FUZA EIRELI – ME em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em decorrência da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade de Ato Administrativo, Retenção de Benfeitorias e Indenização nº 1034560-2017.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente a reconvenção (Id. 109808568).

Os Apelantes sustentam, em síntese, nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa. Afirmam que pediram a produção de prova testemunhal e pericial, porém o feito foi julgado antecipadamente, violando o devido processo legal.

No mérito, aduzem que o Apelante Zelmi Paz de Queiroz recebeu, no ano de 1982, permissão de uso de uma área de terras localizada no bairro da Lixeira, nesta capital, para construção de peixaria turística. Consta que na área foram edificados dois restaurantes, quais sejam, Peixaria Caxará na Brasa e Churrascaria Aroeira. Narram que em junho/2017 foram notificados da revogação do Decreto Municipal nº 657/82, que concedeu a permissão de uso, fixando o prazo de 120 (cento e vinte) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Discorrem sobre a impossibilidade de revogação da permissão, em especial pela ausência de indenização de R$ 1.106.209,42 (um milhão, cento e seis mil, duzentos e nove reais e quarenta e dois centavos) pelas obras e R$ 376.689,59 (trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) pelo terreno.

Argumentam que em acordo extrajudicial concordaram em ficar na posse plena e exploração do imóvel onde se localiza a Churrascaria Aroeira, ao contrário do afirmado pelo Apelado. Também discorrem sobre a ilegalidade administrativa e direito de retenção.

A pretensão recursal se volta para o provimento do Recurso de Apelação, com procedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado, em contrarrazões, pede o desprovimento recursal (Id. 109808577).

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpõe Recurso de Apelação em desfavor de ZELMI PAZ DE QUEIROZ e JOSÉ SÉRGIO FUZA EIRELI – ME (Id. 109808583).

Afirma que a pretensão ressarcitória se refere ao período seguinte à revogação do Decreto nº 657/82, desde a notificação dos Apelados para desocuparem o imóvel.

A pretensão recursal se volta para provimento recursal, fixando o ressarcimento após a revogação do Decreto nº 657/82.

Os Apelados, em contrarrazões, pedem o desprovimento recursal (Id. 147855268).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1034560-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ZELMI PAZ DE QUEIROZ, JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO – VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Egrégia Câmara:

Em preliminar recursal os Apelantes Zelmi Paz de Queiroz e José Sérgio Fuza EIRELI – ME sustentam a nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa. Afirmam que pediram a produção de prova testemunhal e pericial, porém o feito foi julgado antecipadamente, violando o devido processo legal.

No decorrer da tramitação processual os Apelantes pleitearam a produção de prova testemunhal e pericial, conforme se vê:

Inquirição de testemunhas, com vistas a provar as ilegalidades praticadas pelo Requerido, com a finalidade de condenar o Demandado a pagar ao Primeiro Autor o valor de R$ 1.106.209,42 (laudo de avaliação), à título de indenização pela vedação de enriquecimento ilícito, acrescido de juros e correção monetária, a partir da elaboração do laudo; bem como assegurar ao Primeiro Autor o direito de retenção de benfeitorias, para garantir a sua permanência no imóvel até que seja efetivamente paga a indenização.

(...)

Prova Pericial, para avaliação do imóvel disputado, por Perito a ser nomeado pelo Juízo, com vista a determinar de forma exata o valor do bem.

(Id. 109808549)

De acordo com os Apelantes a produção de prova testemunhal visa comprovar as ilegalidades praticadas pelo Réu, com a finalidade de condenar ao pagamento da indenização, assegurando o direito de retenção. A prova pericial tem por finalidade definir o valor do bem.

A sentença considerou a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, considerando que as circunstâncias se resumem a questões de direito de retenção por benfeitorias ou sua indenização (Id. 109808561).

Como se vê, o indeferimento da produção probatória se fundamenta no argumento central de que a controvérsia recai sobre questão de direito e suas consequências jurídicas: direito à indenização e retenção por benfeitorias.

Em relação a esse aspecto, deve ser observado que a determinação para a realização de provas, a qualquer tempo, deve ser objeto de análise pelo magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir àquelas diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, conforme autoriza o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, se o magistrado, ao analisar o acervo probatório, concluir pela desnecessidade de produzir as provas indicadas pelas partes, em especial quando ausente justificativa da utilidade daquela objeto do pleito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Sobre o tema, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que ‘n
o que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova,
a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos
’ (REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Aliado a isso, deve ser observado que a produção probatória em nada irá contribuir para a solução do caso.

Isso porque, conforme mencionado na sentença, a questão central destes autos constitui matéria de direito, ou seja, acerca da indenização e eventual retenção por benfeitorias em decorrência da permissão de uso de área pública. Assim, a produção da prova testemunhal e pericial em nada irá contribuir para a solução do caso, tendo intuito nitidamente protelatório.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de produção probatória.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, consta da petição recursal que o Apelante Zelmi Paz de Queiroz recebeu, no ano de 1982, permissão de uso de uma área de terras localizada no bairro da Lixeira, nesta capital, para construção de peixaria turística. Consta que na área foram edificados dois restaurantes, quais sejam, Peixaria Caxará na Brasa e Churrascaria Aroeira. Narram que em junho/2017 foram notificados da revogação do Decreto Municipal nº 657/82, que concedeu a permissão de uso, fixando o prazo de 120 (cento e vinte) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Discorrem sobre a impossibilidade de revogação da permissão, em especial pela ausência de indenização de R$ 1.106.209,42 (um milhão, cento e seis mil, duzentos e nove reais e quarenta e dois centavos) pelas obras e R$ 376.689,59 (trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) pelo terreno.

Argumentam que em acordo extrajudicial concordaram em ficar na posse plena e exploração do imóvel onde se localiza a Churrascaria Aroeira, ao contrário do afirmado pelo Apelado. Também discorrem sobre a ilegalidade administrativa e direito de retenção.

Consta do
Decreto Municipal nº 657/82:

Art. 1º É concedida ao senhor ZELMI PAZ DE QUEIROZ, permissão de uso de uma área de terras de propriedade do Município, localizada no bairro da Lixeira, e que destinar-se-á à construção de uma Peixaria Turística.

(...)

Art. 4º As benfeitorias que ocasionalmente venham a ser edificadas durante o prazo de vigência desta Permissão, serão incorporadas ao Patrimônio do Município, sem qualquer indenização.

(Id. 109808454)

O que se constata é que o Apelante
Zelmi Paz de Queiroz recebeu permissão de uso do bem público. Constou da permissão, a título precário, que qualquer benfeitoria seria incorporado ao patrimônio do município, sem direito à indenização.

A permissão de uso de bem público é ato negocial, unilateral e precário, sendo revogável a qualquer tempo, sem possibilidade de reparação pecuniária.

Sobre o tema, lição de Hely Lopes Meirelles:

Permissão de uso é ato negocial, unilateral, discricionário e precário, através da qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público. Como ato negocial, a permissão pode ser com ou sem condições, gratuita ou remunerada por tempo certo ou determinado, conforme o estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela Administração quando o interesse público o exigir, dados a sua natureza precária e o poder discricionário do permitente para consentir e retirar o uso especial do bem público. A revogação faz-se, em geral, sem indenização, salvo se em contrário se dispuser, pois a regra é a revogabilidade sem ônus para a Administração. O ato da revogação deve ser idêntico ao do deferimento da permissão e atender às condições nele previstas.

(Direito Municipal Brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 254)

Nesse quadro, também sobressai o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no tocante aos
bens públicos,
não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder
Público
,
a exemplo da
indenização
por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002, ainda que à luz de alegada boa-fé (vide: REsp 1.403.493/DF
).

E isso decorre, basicamente, do fato de que os bens públicos são indisponíveis, impenhoráveis, inalienáveis, insuscetíveis de prescrição aquisitiva e de apossamento por particular.

Sobre o tema, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
OU RETENÇÃO DE BENFEITORIAS - IMÓVEL OBJETO DE
PERMISSÃO
DE
USO
-
BEM

PÚBLICO
- MERA DETENÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO À
INDENIZAÇÃO
POR BENFEITORIAS - MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA SANÇÃO

1. A ocupação de
bem

público
, ainda que de forma regular, não pode ser reconhecida como posse, equiparando-se à detenção, prevista nos arts. 1.198 e 1.208 do Código Civil.

2. O Código Civil prevê o direito de
indenização
por benfeitorias ao possuidor, não conferindo a mesma prerrogativa ao detentor, que não faz jus à
indenização
, independentemente da apuração de boa-fé.

3. Constitui ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação (CPC, art.334, §8º). Fixação de multa de 2% pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

4. Recurso desprovido.

(Apelação Cível 1.0064.16.000452-5/001 – TJMG)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - DEFERIDA - PRELIMINAR - REJEITADA - MÉRITO -
BEM

PÚBLICO
-
PERMISSÃO
DE
USO
- PRECARIEDADE DO ATO - NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO - DESATENDIMENTO - REINTEGRAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- O cumprimento de decisão liminar não conduz à perda do objeto, tendo em vista que, em razão da natureza provisória desse provimento judicial, ele pode ser ratificado ou revertido, sendo necessário o pronunciamento de mérito acerca do direito perseguido.

- Por meio de critério de conveniência e oportunidade, a Administração Pública pode autorizar o
uso
de espaço
público
ou revogar a licença concedida a qualquer tempo, sem direito a
indenização
. A partir do momento em que encerrada a
permissão
, deve o permissionário desocupar o imóvel
público
; caso contrário, a ocupação se torna irregular e o
bem
passível de reintegração.

(Apelação Cível 1.0000.21.062930-9/001 – TJMG)

Nesse sentido, a súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

É possível afirmar, frente a esse cenário, que: i) o
Apelante Zelmi Paz de Queiroz
recebeu a permissão de uso ciente
de que qualquer benfeitoria seria incorporada ao patrimônio municipal, sem possibilidade de indenização, conforme Decreto Municipal nº 657/82; ii) independentemente dessa previsão, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a
natureza precária da permissão afasta a pretensão a qualquer direito
,
a exemplo da
indenização
por benfeitorias ou retenção.

No que se refere ao Recurso de Apelação interposto pelo município de Cuiabá/MT entendo que o mesmo não merece provimento.

Em sua reconvenção o Apelante município de Cuiabá/MT formulou os seguintes pedidos:

iii. No mérito da reconvenção, requer que sejam os pedidos veiculados na reconvenção julgados totalmente procedentes, com a devida reintegração definitiva da área pública em favor do Município de Cuiabá;

iv. Que sejam os Reconvindos condenados a arcar com os custos oriundos da demolição das construções, na hipótese de não serem utilizadas pelo Município, nos termos prescritos pelo art. 555, I, do CPC/2015, em valor a ser liquidado em momento oportuno, observado o preço médio cobrado pelo serviço no Município de Cuiabá;

v. Que sejam os Reconvindos condenados a ressarcirem o Município pelo período em que exploram o imóvel, auferindo o aluguel respectivo, consoante previsto no art. 555, II, do CPC/2015, em valor a ser oportunamente liquidado, observado o preço médio da locação praticado no Bairro Lixeira;

(Id. 109808494)

A sentença, ao tratar do tema, assim considerou:

Por outro lado, a eventual ordem de remoção ou demolição configura modalidade de efetivação da tutela (arts. 536 e 537 do CPC), porém, ontologicamente ligada à premissa de que a obra edificada advém de um ato ilícito, realizado por conduta do esbulhador.

Razão disso, nas situações em que há imposição para o desfazimento de construções e plantações, o custeio, por lógica e regra, ficará a cargo do vencido, visto que não há razão para dar-se àquele que não tem direito a possibilidade de se negar a pagar as despesas necessárias para a destruição da obra.

(...)

De maneira semelhante, quanto ao pleito de ressarcimento pelo período de exploração do imóvel, em valor a ser oportunamente liquidado, também não assiste razão ao reconvinte.

Como já destacado acima, houve permissão do reconvinte quanto à edificação de imóvel em área de sua propriedade, bem como exploração de atividade econômica, circunstância tolerada pelo período aproximado de 34 (trinta e quatro) anos e fundamentada em ato normativo local (Decreto Municipal n. 657/1982).

Assim, insurgir-se contra fato jurídico deflagrado (e tolerado) pelo próprio reconvinte consubstancia abuso de direito, na modalidade proibição de comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), violadora do princípio da confiança.

(Id. 109808561)

Em relação ao tema, conforme bem mencionado na sentença, o Apelante permitiu o uso bem, inclusive no que se refere à construção e exploração de atividade econômica, conforme
Decreto Municipal nº 657/82.

Deve ser mencionado, por relevante, que em seu Recurso de Apelação o Apelante altera o pedido, pois agora pretende o ‘ressarcimento pelo período de exploração do imóvel, após a revogação do Decreto 657/1982’ (Id. 109808583).

Como se constata, o Apelante inovou e alterou o pedido final, o que não é possível via Recurso de Apelação.
A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, ferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia,
implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 1) REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO DE REEXAME SOMENTE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ART. 19 DA LEI Nº 4.717/65 – CASO CONCRETO EM QUE FORA RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – 2) MÉRITO – AÇÃO POPULAR – 3) LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O DIÁRIO OFICIAL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESTA LEI PELO MEIO OFICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE PUBLICACAO DE LEIS POSTERIORES VIA DIÁRIO OFICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU –– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO – 4) DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – NÃO PUBLICAÇÃO DA LEI QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – 5) PRETENSÃO DO AUTOR DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – RETORNO DO BEM PÚBLICO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO – 6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA VERBA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC –MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A Lei nº 4.717/65 preconiza que, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição; a que julgar ação procedente caberá apelação. Em se tratando de demanda em que houve a parcial procedência do pedido, não há falar em remessa necessária. A questão acerca da não publicação da lei municipal que instituiu o diário oficial como meio de comunicação dos atos municipais não fora ventilada perante o Juízo de 1º Grau.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.
Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar depois de oficialmente publicada. Verificado que a legislação municipal não observou a formalidade exigida, qual seja, a publicação em diário oficial, verifica-se que esta não produz efeitos até que seja oficialmente publicada. A lavratura de escritura pública, amparado em lei desprovida de eficácia, portanto, sem autorização legislativa, implica no reconhecimento da nulidade do instrumento público. Não demonstrado o prejuízo ao erário, ante o retorno das partes ao status quo ante, não há falar em reparação a título de dano material. Os honorários advocatícios serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. Arbitrada a verba em favor do Autor, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em modificação do quantum arbitrado. (TJ-MT - APL: 00020612220138110024 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/9/2020). (Destaquei)

Em síntese, o pedido não merece conhecimento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em favor do município de Cuiabá em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022